Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DESPACHO 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. 2. Em exame aos autos principais, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e no dia 04/05/2022, e o presente recurso interposto somente em 08/08/2022. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e, no mesmo prazo, manifestar-se acerca de eventual intempestividade. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403